Tribunal: TJPA
Processo: 0804905-44.2021.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804905-44.2021.8.14.0024

RECORRENTE: SEBASTIAO MOURA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804905-44.2021.8.14.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: SEBASTIAO MOURA DA SILVA (ADVOGADO: TATIANA CRISTINA DA SILVA ARAÚJO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS AFASTADA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. No caso de não haver prova segura da ausência de "animus necandi" na conduta do agente, não é possível a desclassificação dos crimes, eis que na fase de pronúncia vigora o princípio
in dubio pro societate
. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804905-44.2021.8.14.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: SEBASTIAO MOURA DA SILVA (ADVOGADO: TATIANA CRISTINA DA SILVA ARAÚJO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em sentido estrito interposto por SEBASTIAO MOURA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA, que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e VI, e art. 121, § 2º, II, IV e VI c/c 14, II, todos do CP.

Narra a peça acusatória que “
(...) no dia 18/12/2021, por volta das 02:00hs, o acusado transgrediu medida protetiva referente ao processo nº 0804471-55.2021.814.0024, invadindo a casa dos seus sogros, esfaqueando o senhor GERSON (companheiro de sua sogra, a Sra. Raimunda Amorim de Sousa), a qual foi ameaçada de morte pelo autor do fato, inconformado pelo rompimento da relação pela sua filha, esta somente sobreviveu devido as circunstâncias alheias a vontade do denunciado
.” (sic)

Aduz o Recorrente que inexistem indícios de autoria delitiva, pugnando pela impronúncia. Alega que a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal leve quanto ao crime de tentativa de homicídio, bem como que seja desclassificada para homicídio culposo quanto ao crime de homicídio qualificado, com a incidência da atenuante da violenta emoção, ante a ausência de
animus necandi
.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso, id-14709088.

Decisão mantida, id-15786768.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate.
Assim, havendo indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não há que se falar em impronúncia.

Diante de tais considerações, ressalto que,
in casu
, a materialidade restou comprovada diante da certidão de óbito, id-14708948, e da perícia de constatação do objeto usado no crime, id-14708953. Por sua vez, os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA, id-14708995, afirmou em juízo que: “(...) quando acordei foi com ele dentro do quarto dizendo que ia matar nós dois; que eu conheci a voz dele e falei pra parar com isso, ai ele partiu pra cima de mim e meu marido veio me defender, disse que ele estava com faca e era pra eu ligar pra polícia; que eu tava ligando quando meu marido pediu ajuda dizendo que ele tinha sido furado; que meu esposo saiu na calçada e eu sai na rua gritando por socorro; (...) que acredita que se seu esposo não tivesse lhe defendido ele a teria matado; que ficou lesionada nas pernas e no braço; (...).”

A testemunha REGIANE AMORIM DE SOUSA, filha da vítima Raimunda, disse em juízo, id-14709004, que: “(...) ao chegar na casa de sua mãe viu a cama cheia de sangue e a vítima furada nas costas; que as ameaças era só com relação à mãe da depoente. Que no dia do ocorrido a porta da casa de sua mãe estava trancada com cadeado e o portão estava aberto. (...) Que conviveu com o réu por quatorze anos e ele era agressivo; que tem duas filhas em comum, de 10 e 12 anos; que sua mãe nunca apoiou seu casamento e por isso ele tinha raiva dela; que sua mãe tinha medida protetiva contra o réu por ele tê-la ameaçado anteriormente; que ele achava que a depoente não reatava o casamento com ele por causa da mãe dela; que ele disse que se fosse preso ele iria matá-la; que as filhas deles tem medo do pai; que no dia do ocorrido sua prima ligou avisando o que havia acontecido; que a depoente estava no plantão; que o réu deixou as filhas sozinhas em casa; (...).”

A testemunha Lucivaldo Souza dos Santos, PM, afirmou em juízo, id-14709017, que: “Que lembra da ocorrência; que foi acionado pelo 190 para verificar a situação; que chegando no local se depararam com a vítima no chão e muito sangue; que havia muito choro no local e comentários de que o réu seria um militar aposentado; que ele estaria no local armado; que não encontraram o acusado no local; (...).”

Desta forma, não há que se falar em impronúncia do Recorrente, eis que as provas carreadas aos autos demonstram a possibilidade de que o ora Recorrente tenha sido o autor do homicídio contra a vítima Gerson Pinto Bandeira e da tentativa de homicídio contra a vítima Raimunda Amorim de Sousa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Quanto à pretensão de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal e de homicídio doloso para homicídio culposo, ressalto que, em caso de não haver prova segura da ausência de "animus necandi" na conduta do agente, não é possível a desclassificação dos crimes, eis que na fase de pronúncia vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/11/2023